Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-91.2019.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014744-91.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ELOINA DE SOUZA - CPF: 886.241.701-25 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças dai decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014744-91.2019.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA ELOINA DE SOUZA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
”

(Proc. nº 1014744-91.2019.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – BRADESCO PROMOTORA, julgou o pedido improcedente
por considerar insuficiente a prova da existência e validade do contrato de empréstimo dito inexistente e que originou os débitos questionados na lide (cf. Id. nº 94219510).

A apelante insiste em que o empréstimo impugnado nos autos é fruto de fraude bancária, aduzindo que a apelada não comprovou a regularidade da contratação, muito menos que a quantia supostamente emprestada chegou a ser disponibilizada em seu favor, na medida em que ela “
não apresentou qualquer documento probatório de tal operação, tais quais: Recibo de Transferência eletrônica autenticada ou Ordem de Pagamento, devidamente assinados,
(de modo que)
não há como afirmar que a requerente foi beneficiado com os valores em questão, pois é nítida a carência de documentos por parte do requerido
”;
acrescenta, ainda, que não foi observado o que dispõe o art. 6º da Lei nº. 10.820/2003 e a Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008 a respeito da autorização à averbação de desconto em benefício previdenciário, sendo que “
a ausência
(do documento)
torna a averbação irregular, devendo o contrato ser declarado inexistente ou nulo face ao vício do consentimento
”.

Afirma que faz jus à repetição dobrado do indébito, em razão dos descontos ilícitos em seu benefício previdenciário, e também à indenização por danos morais, “
afinal, é do conhecimento de todos, além de questão de bom senso, os efeitos danosos e constrangedores de se ver injustamente tolhido de parte de seus proventos mensais, o que não se trata de maneira alguma de meros aborrecimentos
”
.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o seu pedido, a fim de se declarar que inexiste relação jurídica válida entre os litigantes, seguida da necessária condenação da ré/apelada a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a indenizá-lo pelos danos morais sofridos (cf. Id. nº 94219512).

Nas contrarrazões, a apelada
argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso não chegou a impugnar propriamente as razões sentenciais, eis que se limitou a reproduzir os termos da petição inicial; no mérito,
refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 94219515).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente
, repilo a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que a “
simples

repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença
” (STJ - Segunda Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 16/08/2012, DJe 28/08/2012), sendo que, no caso, conquanto o apelo praticamente reedite o conteúdo da petição de impugnação à contestação,
admito que
é perfeitamente possível reconhecer e compreender os motivos pelos quais o ora apelante discorda da conclusão sentencial e pretende vê-la reformada.

O mérito da lide envolve discussão acerca da existência da contratação do serviço bancário e a regularidade da cobrança daí decorrente, com especial enfoque na ocorrência de fraude bancária, eis que, conforme a motivação constante da petição inicial, o litigio começou a tomar forma quando,
“
diante das noticiadas fraudes
(envolvendo beneficiários do INSS)
, inconformada com a renda que vinha auferindo em seu benefício previdenciário
”, a autora/apelante decidiu realizar a conferência do extrato de sua aposentadoria, ocasião em que notou descontos oriundos do contrato nº 732637066, o qual, “
devido à idade e decorrer dos anos, não se recordava de ter realizado
(...)
e tampouco recebido o valor mencionado
”
(cf. Id. nº 94219479).

Finalizada a fase postulatória, a MMª. Juíza
dispensou a fase instrutória e, passando ao imediato julgamento da lide, deu pela improcedência do pedido, porque, a seu ver, a ré BP Promotora instruiu o processo com farta documentação comprobatória da existência e validade do empréstimo bancário questionado nos autos, infirmando o principal sustentáculo da pretensão autoral, que seria a alegação de que desconhecia a origem da dívida e, possivelmente, teria sido vítima de fraude praticada por terceiro com seus dados; a propósito, destaco os seguintes excertos da sentença:

“(...), restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes. No ponto, ao apresentar o contrato, o requerido fez prova de fato extintivo do direito da parte autora, de modo que o ônus de desconstituir ou refutar tal prova cabia à parte requerente.

No que se refere à alegação de que o Banco não esclareceu os termos do contrato, cabe apontar que as informações gerais do contrato estão de forma clara na primeira página do instrumento, que seguiu com a assinatura da parte requerente.

A afirmação de vício de consentimento também não restou comprovada nos autos, uma vez que a alegação de que é ‘pessoa idosa, com pouca ou sem nenhuma escolaridade’ não basta para isentar do compromisso assumido ou descaracterizar a contratação. Nesse aspecto, não obstante a inversão do ônus da prova, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do encargo, ao apresentar o contrato. Assim, cabia à requerente produzir elementos que descaracterizassem a prova documental da parte contrária.

(...)

Destaco, ainda, que a parte autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado. Entretanto, quedou-se inerte, de modo que não é possível acolher a sua alegação de que o requerido não comprovou a disponibilização do valor.” (cf. Id. nº 94219510)

Com efeito, a ré BP Promotora apresentou
prova satisfatória da existência do negócio jurídico, cuja existência é questionada na petição inicial, ao trazer a cópia da “
Ficha Proposta de Empréstimo Consignado Em Folha de Pagamento Beneficio Previdenciário
”, registrado sob nº 732637066, datada de 17/12/2012, contendo a assinatura a rogo da autora/apelante e a subscrição de duas testemunhas
(cf. Id. nº
94219499 - pág. 1/8),
acompanhada de
cópia de seus documentos pessoais e das testemunhas (cf. Id. nº
94219499 - pág. 9
), além do
comprovante e declaração de residência, esta última também devidamente subscrita pela contratante (cf. Id. nº
94219499 - pág. 12 e 13).

Não sendo visível a presença de vício que retire a validade do negócio até então tido por inexistente nos autos, seja porque, diferente do que diz a apelante, há expressa autorização à consignação em pagamento, seja porque eventual falta de entrega dos valores representaria mero descumprimento contratual, não influenciando no plano de validade do negócio jurídico, além de que, considerando que
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não o de assegurar-lhe a vitória e nem de estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no feito, merece ser ratificada a ressalva sentencial de que “
a parte autora poderia ter juntado o extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação, a fim de demonstrar que não se beneficiou do valor do contrato firmado. Entretanto, quedou-se inerte, de modo que não é possível acolher a sua alegação de que o requerido não comprovou a disponibilização do valor
”.

Pelo
exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021